Tribunal: STF
Processo: RHC 59882
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
1. NÃO ESTANDO PROVADA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA NOS ATOS DE COAÇÃO ILEGAL, QUE TERIAM SIDO PRATICADOS PELO
DELEGADO DE POLICIA, INCOMPETENTE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
JULGAR, ORIGINARIAMENTE, O HABEAS CORPUS.
2. O FATO DE NÃO HAVER O SECRETARIO DE SEGURANÇA RESPONDIDO A
REPRESENTAÇÃO FEITA CONTRA O DELEGADO DE POLICIA NÃO INDUZ A
CO-RESPONSABILIDADE DE SUA AUTORIA NA SUPOSTA COAÇÃO APONTADA CONTRA
O DELEGADO.
3- RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.